Tribunal: TJDFT
Processo: 0723953-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723953-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: L. G. M. S. H. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FERNANDA MOREIRA SILVA, LUIS ANTONIO HIGINO D E S P A C H O Em face da juntada do parecer do NATJUS (ID 75639143), INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de setembro de 2025 15:08:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador